Tribunal: TJDFT
Processo: 0740921-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÕES PRÉVIAS REALIZADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do veículo e da ausência de requerimento de conversão da demanda em ação executiva, apesar de reiteradas intimações à parte autora. O recorrente sustenta nulidade da sentença por enquadramento jurídico inadequado e ausência de intimação pessoal, requerendo a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente e da ausência de requerimento de conversão da ação em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 tem por objeto a retomada do bem dado em garantia fiduciária, sendo a localização e apreensão do veículo condição fática indispensável ao desenvolvimento útil da demanda.
4. A não localização do bem, após diligências infrutíferas, inviabiliza a tutela específica pretendida, esvaziando a utilidade prática do processo.
5. Compete ao credor, nos termos dos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prerrogativa cujo não exercício impede o prosseguimento do feito por via alternativa.
6. A parte autora foi reiteradamente intimada a se manifestar sobre o andamento do processo e a adotar providências para sua regular tramitação, permanecendo inerte.
7. Ainda que se cogite de enquadramento nos incisos III ou VI do art. 485 do CPC, a extinção do processo se mantém, pois houve prévia oportunidade para impulsionamento do feito, inexistindo prejuízo ou cerceamento de defesa.
8. Eventual imprecisão na indicação do dispositivo legal não enseja nulidade quando o fundamento material da extinção permanece íntegro e suficiente.
9. A tramitação indefinida de ação de busca e apreensão sem perspectiva concreta de localização do bem e sem manifestação de interesse na via executiva afronta os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A não localização do bem objeto de alienação fiduciária, aliada à ausência de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal quando a parte autora foi reiteradamente intimada a promover o regular andamento do feito e permaneceu inerte.
3. A indicação imprecisa do inciso do art. 485 do CPC não invalida a sentença quando o fundamento material da extinção está configurado e não há prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III, IV e VI, §§ 1o e 2o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 4o e 5o.